Tribunal: STF
Processo: Rcl 82666
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA VINCULANTE.  REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo STJ, sob alegado descumprimento do enunciado nº 26 da súmula vinculante.

    2. Consta dos autos que o beneficiário teve o pedido de progressão de regime ao semiaberto deferido pelo Juízo da Execução (e-doc. 2, p. 19-21). Ao dar provimento ao agravo em execução interposto pelo reclamante, o Tribunal de Justiça determinou o retorno ao regime anterior e realização de exame criminológico (e-doc. 3, p. 6-21).

    3. Impetrado Habeas Corpus nº 1.014.584/SP no STJ, o Ministro Relator não conheceu do writ, mas concedeu a ordem de ofício para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Execução (e-doc. 3, p. 27-31).

    4. Nesta reclamação, o reclamante narra que o beneficiário cumpre longa pena pela prática de roubo majorado e ostenta falta disciplinar de natureza grave, a demonstrar histórico prisional conturbado. Aduz que, em decisão devidamente motivada, foi determinada a realização de exame criminológico para análise da progressão de regime. Defende que a decisão reclamada, ao obstar a medida, trouxe limitação inidônea dos motivos para determinação do exame, esvaziando o disposto na súmula vinculante nº 26.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada para obstar a imediata progressão de regime sem a realização do exame criminológico. No mérito, sua cassação, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.

    6. O beneficiário não apresentou contestação, embora devidamente citado (e-doc. 11).
        É o relatório                                                                           
        Decido    
    7. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    8. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    9. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado da súmula vinculante nº 26, cujo teor se transcreve:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

    10. O paradigma tratado, muito embora não imponha a obrigatoriedade da realização do exame criminológico, autoriza a medida, contando que haja fundamentação adequada. 

    11. No caso em análise, o Juízo de Execução promoveu a progressão do apenado ao regime semiaberto, dispensando a realização do exame criminológico, nos seguintes termos:

“Outrossim, no caso em análise, considerando o período de cumprimento de pena e comportamento do executado no cárcere, entendo absolutamente desnecessária a diligência solicitada pelo Ministério Público, uma vez que não existe nos autos informação que torne essa medida imprescindível ao julgamento do pedido, sendo insuficientes, para tanto, a mera alusão à gravidade abstrata do delito (que constitui característica intrínseca ao tipo penal violado e que já fora considerada na dosimetria da reprimenda), ou eventual longa pena ainda por cumprir – porquanto seja exigido pela lei o cumprimento proporcional desse montante e não a sua integralidade”.  (e-doc. 2, p. 21; grifos nossos)

    12. Em julgamento de agravo em execução penal, o TJSP  determinou a realização do exame criminológico, para aferir o cumprimento do requisito subjetivo para progressão de regime. Vejamos trecho pertinente do voto condutor do acórdão:

“E não bastasse a determinação legal, trata-se de sentenciado reincidente, que cumpre pena de quase 13 anos de reclusão pela perpetração de roubo, com perpetração de falta GRAV E, aspectos que sugerem sua potencial periculosidade, justificando a realização do exame para melhor aferição do seu mérito no caso concreto, sendo insuficiente mero atestado de bom comportamento carcerário, como, inclusive, determina a Lei de Execução Penal. 
Nessa conjuntura, importante lembrar que a gravidade dos crimes ou a grande quantidade de pena a cumprir não impedem a progressão de regime, mas servem de critério para um rigorismo maior na avaliação do requisito subjetivo.” (e-doc. 3, p. 19; grifos)

    13. Na decisão reclamada, contudo, o Ministro Relator no STJ concedeu a ordem nos seguintes termos:

“Desse modo, os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem não se mostram idôneos para afastar a presença do requisito subjetivo. Para tanto, o julgador deve indicar elementos concretos extraídos da execução da pena, não servindo como embasamento ao indeferimento da progressão de regime a menção à gravidade abstrata dos delitos praticados, à longa pena em cumprimento ou à reincidência, consoante entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça, a exemplo dos seguintes julgados:
(...) 
A falta grave mencionada no acórdão impugnada foi praticada no ano de 2016, há quase oito anos, e é muito antiga para embasar a realização de exame criminológico (fl. 13).
 Diante de tais considerações, vislumbra-se a existência de flagrante ilegalidade passível de concessão da ordem. 
Dessa forma, estando o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo em desconformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o enunciado da Súmula 568/STJ, in verbis: ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. No entanto, concedo  o  habeas corpus de ofício para cassar o acórdão impugnado e restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que deferiu a progressão de regime ao apenado”. (e-doc. 3, p. 30-31; grifos nossos)

    14. Pois bem. Conforme se depreende dos elementos constantes dos autos, o Tribunal de origem, com base na situação concreta do sentenciado — longa pena, reincidência e falta grave —, entendeu não estar preenchido o requisito subjetivo para a progressão de regime, razão pela qual determinou a realização do exame criminológico. 

    15. Portanto, a decisão reclamada, ao desconsiderar a idoneidade dos fundamentos concretos apresentados pelo Tribunal de Justiça, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante nº 26 e dissentiu da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da determinação do exame criminológico quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. Cito, nessa linha:

“Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação à Súmula Vinculante 26. Não ocorrência. A decisão do Juízo de origem apresentou fundamentação adequada para requisição de exame criminológico. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. O agravante teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, que julgou procedente agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O TJSP ressaltou tratar-se de condenado reincidente doloso, tendo praticado um dos crimes mediante grave ameaça à pessoa, cenário que recomendaria a realização do exame criminológico. 4. O TJSP, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime. Julgados no mesmo sentido. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 82.416 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2025, p. 22/10/2025; grifos nossos)

“Execução Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de latrocínio e corrupção de menores. Progressão de regime. Livramento condicional. Exame criminológico. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. É possível que seja determinada, fundamentadamente, a realização de exame criminológico para a progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. Precedentes. 2. Na hipótese, a realização do exame foi determinada com base no “despreparo do agravante para progredir para meio prisional semiaberto e livramento condicional, visto que há registros de que o sentenciado cometeu faltas disciplinares no decorrer da execução penal” (trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça). 3. Não há demonstração de que houve demora injustificada na realização do exame determinado pelo juízo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(HC nº 198.604 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 27/04/2021; grifos nossos)

“Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar o ato reclamado e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal, por desrespeito à Súmula Vinculante nº 26. 2. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, argumentando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou fundamentação genérica e elementos concretos insuficientes para exigir o exame criminológico, em desrespeito à Súmula Vinculante 26. 3. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia acolhido agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revertendo a decisão de primeiro grau e determinando a realização do exame criminológico com base em elementos concretos da execução da pena. 4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabeleu decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão de regime sem o exame criminológico, considerando inidônea a fundamentação da Corte estadual. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Corte estadual que exigiu o exame criminológico para progressão de regime prisional, com base em fundamentação concreta, desrespeita a Súmula Vinculante nº 26. III. Razões de decidir 6. A Súmula Vinculante nº 26 autoriza a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional quando o Juízo da Execução o considerar necessário, desde que por decisão fundamentada. 7. O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou fundamentação adequada e concreta para determinar a realização do exame criminológico, mencionando a reincidência do apenado em crimes patrimoniais com violência, sua periculosidade, a longa pena a cumprir e o histórico prisional descompromissado. 8. A jurisprudência desta Suprema Corte considera legítima a decisão que, com base nas peculiaridades do caso concreto, determina a realização de exame criminológico, não se confundindo decisão sucinta com decisão desprovida de fundamentação. 9. Portanto, a exigência do exame criminológico, no caso concreto, foi suficientemente fundamentada pela Corte estadual e não configura desrespeito à Súmula Vinculante nº 26 nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental conhecido e não provido.
(Rcl 82668 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 01/09/2025, p. 04/09/2025; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
(Rcl nº 45.676 AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2021, p. 16/03/2021)

“Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido”.
(Rcl nº 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 05/03/2025)

    16. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e restabelecer os efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do agravo em execução (Processo nº 0004275-10.2025.8.26.0521), nos termos do art. 161, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 14 de novembro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
 Relator